Tribunal: TJDFT
Processo: 0732925-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732925-70.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas na qual se determinou ao perito judicial considerar como mínimo existencial o percentual de vinte e cinco por cento (25%) da diferença entre a remuneração do devedor e as consignações compulsórias. Intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual não enquadramento da matéria recursal nos ditames do art. 1.015 do Código de Processo Civil, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator